Tribunal: STF
Processo: EP 143
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de GERMANO SIQUEIRA LUBE, decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 102).
Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 103).
O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou, em 17/7/2025, o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 105) e, em 8/9/2025, solicitou “a eventual expedição/regularização das competentes Guias de Execução Penal a serem supervisionadas por delegação” (eDocs. 110 e 112).
Em 17/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, esclarecendo-se que a presente execução de pena será supervisionada diretamente por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com delegação de atos específicos, como a emissão e atualização de Atestados de Pena a Cumprir, encaminhamento de documentos comprobatórios para fins de remição do sentenciado  GERMANO SIQUEIRA LUBE (CPF nº 761.724.577-72), além de requerimentos, eventualmente, protolizados pela Defesa perante aquele Juízo.
Em 12/01/2026, homologuei 48 (quarenta e oito) dias de remição de pena (eDoc. 127). 
Em 06/04/2026, foram remetidos documentos referentes à remição de pena (eDoc. 136).
Em 13/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação, assim, é pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube à remição de 23 dias de sua pena em razão do trabalho realizado nos meses de novembro a janeiro de 2026 e de 46 dias em razão do estudo” (eDoc. 143).
Em 17/4/2026, homologuei, para fins de remição, um total de 69 (sessenta e nove), sendo 23 (vinte e três) dias correspondentes à atividade laborativa e 46 (quarenta e seis) dias relativos ao estudo (eDoc. 141).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar humanitária ao apenado (eDoc. 146). 
Em 28/04/2026,  o apenado relatou que foi acometido de “grave crise epiléptica, acompanhada de síncope e parada cardiorrespiratória, demandando a realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP)”. Por fim, a defesa requereu “o recebimento das justificativas apresentadas quanto aos deslocamentos realizados para atendimentos emergenciais de saúde, com o regular prosseguimento da presente execução penal” (eDoc. 158). 
Em 28/04/2026, a defesa do apenado requereu: “I. O recebimento dos presentes esclarecimentos quanto ao rol de pessoas, com a inclusão do cônjuge virago, Daniele Tavernari (CPF: 088.323.247-25), como pessoa autorizada a manter contato e visitação, por se tratar de vínculo conjugal indispensável. A autorização de acesso dos funcionários necessários à manutenção da residência, quais sejam: Gelson Bello Rodrigues (CPF n.º 979.142.237-00); Edmar Fernandes de Assis (CPF n.º 073.428.397-01); Hélio dos Santos Reis (CPF n.º 043.856.785-45); Fernando Henrique Kiffer Freire, (CPF n.º 100.878707-89) e Joceleia Ines Botacin Ferreira (CPF n.º 074.082.487-22); II. A juntada de substabelecimento com reserva de poderes em favor do advogado Rodrigo Simões Prezotti (OAB/ES 8754), autorizando, igualmente, as visitas, independentemente de prévio requerimento. III. O registro do endereço em que o Peticionante se encontra em prisão domiciliar, qual seja: Rodovia BR-101 Sul, s/n, Ribeira, Viana/ES, CEP 29130-001” (eDoc. 165).
Em 01/05/2026, acolhi as justificativas e mantive a prisão domiciliar (eDoc. 172).
GERMANO SIQUEIRA LUBE tem 62 (sessenta e dois) anos de idade, e cumpriu o período 1 (um) ano, 5 (cinco) mês e 10 (dez) dias da pena. Foram homologados 117 (cento e dezessete) dias de remição. O apenado cumpre a pena  de 14 (quatorze) anos.

É o relatório. DECIDO. 

A prisão domiciliar, embora constitua uma modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade, se executa na residência do apenado. A finalidade da restrição de visitas é a de limitar o convívio social e evitar contatos externos que possam frustrar os objetivos da execução penal. Tal restrição, contudo, não pode ser interpretada de modo a gerar uma situação desproporcional e contrária à própria natureza da medida, que é o cumprimento da pena no seio do lar. 
O pedido para autorização de acesso dos funcionários responsáveis pela manutenção da residência merece acolhimento. A manutenção das condições de habitabilidade, higiene e conservação do imóvel onde a pena é cumprida é uma necessidade material que não pode ser ignorada. 
A autorização para o acesso de Gelson Bello Rodrigues, Edmar Fernandes de Assis, Helio do Santos Reis, e Joceleia Ines Botacin Ferreira não representa uma flexibilização indevida das regras, mas sim uma adequação necessária para viabilizar o próprio cumprimento da pena em condições dignas e salubres. 
Contudo, tal acesso deve se dar de forma controlada, limitando-se estritamente ao tempo e à finalidade da prestação dos serviços contratados, preferencialmente em horário comercial, sem que isso se converta em livre trânsito de pessoas na residência. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
A) AUTORIZO o acesso à residência, estritamente para o desempenho de suas atividades profissionais e em horários adequados, dos seguintes profissionais, devidamente identificados: Gelson Bello Rodrigues (CPF n.º 979.142.237-00); Edmar Fernandes de Assis (CPF n.º 073.428.397-01); Helio do Santos Reis (CPF n.º 043.856.785-45);   Joceleia Ines Botacin Ferreira (CPF n.º 074.082.487-22).
B) DETERMINO à defesa que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, as atividades desempenhadas por Fernando Henrique Kiffer Freire (CPF n.º 100.878.707-89), no âmbito da residência do apenado. 
É desnecessária qualquer autorização para sua cônjuge, DANIELE TAVERNARI, uma vez que habitam no mesmo local e têm, consequentemente, livre acesso.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente